Tribunal: TJMT
Processo: 0002222-46.2011.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002222-46.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DIOGO SILVA SAGAS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANISIO FREIBERGER - CPF: 383.799.709-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002222-46.2011.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIOGO SILVA SAGAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A absolvição é medida de suma justiça quando, a despeito da comprovada materialidade do crime, a autoria se mostra duvidosa em relação a quem sofre a imputação.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu
Diogo Silva Sagas
da prática do crime previsto no artigo 311 do Código Penal [adulteração de sinal identificador de veículo automotor] e declarou extinta a punibilidade referente ao crime previsto no art. 180,
caput
, do CP [receptação dolosa], em razão da prescrição.

O Ministério Público almeja a reforma da sentença para que o apelado seja condenado pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Segundo argumenta, “
quando o réu é surpreendido na posse do veículo ostentando placas diversas da original
”, cabe a ele provar que ignorava a adulteração.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer seja negado provimento ao recurso (id. 100413980).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (id. 105891959).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 5/2/2011, em uma abordagem de rotina, a Polícia Rodoviária Federal parou

o veículo automotor, marca Ford, modelo Fusion, com placa falsa MAW-0975, conduzido por
Diogo Silva Sagas
e com o passageiro, Raimundo de Oliveira Castro.

Após detalhada checagem no sistema, os policiais identificaram que a placa
original
do veículo era a ABM-0589 e, ainda, que o bem tinha sido furtado / roubado no dia 29/1/2011, na cidade de Navegantes/SC.

Na delegacia, ambos permaneceram em silêncio.

O processo foi suspenso, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, em relação ao acusado Raimundo de Oliveira Castro (id. 100413954 - Pág. 48).

Após o trâmite processual, o juízo
a quo
declarou extinta a punibilidade de
Diogo Silva Sagas
pela prescrição quanto ao crime de receptação e o absolveu por insuficiência probatória da prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Inconformado, o Ministério Público pretende a condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 311 do CP, contudo, sem razão.

Na audiência de instrução e julgamento,
Diogo
afirmou que, à época, era proprietário de um lava-jato e adquiriu o veículo de um conhecido, entretanto, afirmou desconhecer a adulteração, nestes termos:

“
Acusado: Eu comprei de um rapaz que ia direto na minha ‘lavação’ (...).

Juiz: Nome do rapaz qual era?

Acusado: Eu prefiro não falar pra manter a integridade física minha e da minha família.

Juiz: Pagou quanto pelo carro?

Acusado: Eu paguei R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ia parcelar mais cinco, porque esse carro era, até então, aonde eu sabia, o carro era pra ser de revisional, o carro que tem processo com juros abusivos e tal, e depois sai a quitação (...). Diante dos fatos ali, eu achei que pelo valor, é óbvio que é um valor baixo, mas nas circunstâncias do carro, que ele ia sair a quitação e tal, eu comprei.

Juiz: O senhor já conhecia a pessoa?

Acusado: Sim.

Juiz: Lavava o carro (...)? Esse carro aqui ou outros carros?

Acusado: Outros. Esse aí ele lavou uma vez só. Daí, acabamos fechando negócio, foi na quinta-feira, eu acho. No sábado, eu já fui preso com esse carro. Chegou lá, numa abordagem de rotina.

Juiz: Mas eu quero voltar à quinta-feira (...), quando o senhor pegou o carro (...), pegou o documento do carro?

Acusado: Peguei.

Juiz: Tava em nome de quem?

Acusado: Agora eu não lembro, faz tempo, mas estava tudo certinho, eu olhei a placa, o chassi.

Juiz: Tu pegou o documento e conferiu a placa?

Acusado: Conferi, era a mesma placa que tava no carro (...).

Juiz: Deu os cinco mil em dinheiro, em cheque?

Acusado: Em dinheiro.

Juiz: E daria os outros cinco mil quando?

Acusado: Eu ia parcelar com ele (...), de boca só, (...).

Juiz: Foi pra Cuiabá passear?

Acusado: Eu fui levar o Raimundo, porque a família dele era de Vilhena (...). Numa abordagem de rotina, parei, os policiais levaram uma hora para descobrir que o carro era clonado, mas eu não sabia de nada.

Juiz: O senhor não fez adulteração da placa?

Acusado: Não, jamais (...), do jeito que eu peguei, foi o jeito que eu andei.

Promotor de Justiça: Quanto é que valia um carro desse na época?

Acusado: (...) Eu acho que uns R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pra mais, porque era um carro que, na verdade, era quase do ano, por isso, que foi aonde que eu (...) cresci o olho (...). Existe um comércio de carros financiados (sic).
”

Depreende-se da narrativa do apelado que ele comprou o veículo por um preço muito abaixo do mercado, justificando que pagou esse valor por se tratar de um carro com “revisional”, que expressa significado do veículo gravado por alienação fiduciária e sem quitação.

De acordo com o auto de avaliação, o carro valia aproximadamente R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) (id. 100413953 - Pág. 16).

Após a aquisição, realizada em uma quinta-feira,
Diogo
e Raimundo saíram do Estado de Santa Catarina com destino a Vilhena.

No sábado, quando passavam pelo Estado de Mato Grosso, foram parados pela PRF, que identificou que o veículo estava com uma
placa clonada
.

Sobre a adulteração,
Diogo
afirmou que, ao comprar o carro e receber o documento, conferiu a placa com a documentação, e ao notar que eram idênticas, confiou na aquisição, tanto é que seguiu viagem em direção a outro estado.

A única testemunha judicializada foi a PRF, Fernanda Patrícia Alves Santana, que esclareceu que a adulteração era “
imperceptível
”, uma vez que a placa do veículo era compatível com a placa constante no documento, de modo que “
se você fizesse apenas uma fiscalização externa, olhando elementos de vidro, olhando elementos internos do veículo, sem chegar até o chassi, passaria despercebido
”.

O crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, previsto no art. 311 do CP, tem como verbos-núcleos os tipos
adulterar
e
remarcar
.

Segundo a redação do artigo, comete crime o agente que “
adultera ou remarca número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento
”.

Ao proferir a sentença absolutória, o juízo de origem afirmou não existirem provas suficientes de autoria para a condenação, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“
Em que pese o empenho do Órgão Acusador, entendo que, ao final da instrução, não restou confirmada a autoria imputada ao denunciado, na peça de entrada.

É certo que, ao ofertar a denúncia, a combativa Membro do Parquet embasou-se nas provas indiciárias que apontavam o Réu como sendo autor do crime, ora em comento.

Após a realização da instrução processual, não há, porém, como concluir pela existência de elementos seguros que possam embasar o édito condenatório.

É sabido e ressabido, que a palavra do policial é tido e havido como fonte de convencimento. Todavia, no caso dos autos, tais elementos não se mostram suficientes para a prolação de uma sentença penal condenatória, sobretudo porque apresentam-se frágeis.

A policial rodoviária federal Fernanda, responsável pela condução do Réu, nada esclareceu sobre a efetiva autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, já que não se recordava com precisão dos fatos, relatando a ocorrência de forma genérica e superficial. Vejamos:

“[...] Quando abordamos o veículo, realizamos algumas perguntas ao motorista e ao passageiro. [...] Nos chamou a atenção dele ter saído de Santa Catarina e já estar em Cuiabá. [...] Nós verificamos, através da numeração do chassi, que a placa do veículo estava trocada e que não era aquela que estava no CRLV, nem no veículo. [...] Não, imperceptível. Nós buscamos diversos elementos identificadores, só que, na verdade, a clonagem que eles fizeram foi a simples substituição da placa; substituíram pela placa de um veículo com as mesmas características, de forma que, se você fizesse apenas uma fiscalização externa, olhando elementos de vidro, olhando elementos internos do veículo, sem chegar até o chassi, passaria despercebido. [...]”. (Depoimento da testemunha Fernanda Patrícia Alves Santana, em Juízo – por meio de carta precatória) (Destaquei)

Não é demais comentar que a ilustre Promotora de Justiça, em seus Memoriais Derradeiros, postulou a condenação do acusado, fundamentando-se, unicamente, no depoimento da Policial Rodoviária Federal, que, por seu turno, nada esclareceu sobre a autoria das adulterações endereçada aos réus, na peça de entrada.

Ademais, o acusado Diego, quando interrogado, em juízo, negou, peremptoriamente, a autoria do delito de adulteração de sinal identificador de veículo. Segue:

“[...] Eu comprei de um rapaz que ia direto na minha lavação. [...] Eu paguei cinco mil reais e ia parcelar mais cinco, porque esse carro era... Até então, onde eu sabia, o carro era pra ser de revisional. Carro que tem processo com juros abusivos e tal, e depois sai a quitação etc. [...] Peguei, peguei o documento. [...] Agora eu não lembro, faz tempo, mas tava tudo certinho. Olhei a placa, tudo, chassi. [...]

Conferi, era a mesma placa que tava no carro. [...] Fui levar o Raimundo, [...] nós fomos lá passear e levar ele e, em uma abordagem de rotina, parei. Até os Policiais demoraram uma hora, uma hora e meia pra descobrir que o carro era clonado, mas eu não sabia nada. [...] Do jeito que eu peguei, eu andei. [...].” (Interrogatório do acusado Diogo Silva Sagas, em Juízo – CD-ROM, fls. 196) (Destaquei).

Ao Magistrado cabe o direito de convencer-se livremente, desde que o faça de forma motivada. Assim, confrontando as declarações e provas documentais, entendo que não há elementos suficientemente fortes para embasar um édito condenatório em desfavor do Réu.

Não se pode olvidar que, de acordo o sistema adotado pela Lei Processual Penal, o Juiz forme sua convicção através da prova indireta, ou seja, a partir de indícios veementes que induzam àquele convencimento, de forma induvidosa, desde que o faça motivadamente.

A prova carreada para o bojo dos autos, porém, não é hábil para afastar a incerteza que permeia o espírito desta Magistrada e que autorizaria a sentença condenatória.

Em caso de dúvidas quanto à autoria têm entendido os nossos tribunais: (...).

Diante de tais argumentações e da fragilidade probatória constatada no feito após a instrução processual, não me convenço de que o denunciado Diogo Silva Sagas tenha sido autor do crime capitulado no art. 311, do Código Penal
”.

Não procede o argumento do órgão acusador no sentido de que
“
quando o réu é surpreendido na posse do veículo ostentando placas diversas da original
”, cabe a ele provar que ignorava a adulteração, pois a simples posse de veículo adulterado não faz presumir seja o condutor o agente adulterador.

Nesse sentido:

“
Muito embora a conduta de alterar placa de veículo automotor, por qualquer meio, configure a conduta típica do crime do art. 311 do Código Penal. Na espécie, foi o réu absolvido da prática do delito, tendo em vista a insuficiência de prova quanto à autoria do delito. Com efeito, conforme a redação do art. 311 do CP,
comete o crime em testilha quem adulterar ou remarcar
número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento
” (STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.286.901 – RS. Relator Nefi Cordeiro. DJe: 19/12/2018).

Desse modo, o tipo incriminador exige do agente um “facere”, uma atuação intencional de alterar a identificação do veículo automotor por meio de adulteração ou remarcação do número de chassi ou qualquer outro elemento que o identifique.

No caso, não se provou que o réu tenha sido o autor da adulteração encontrada no veículo. E era da acusação, e não do acusado, o ônus da prova dessa alegação.

Corrobora esse posicionamento, a seguinte decisão proferida pela Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A valoração da prova pelo Tribunal, admitindo como comprovados os fatos imputados pela acusação, tendo em vista que o ora
agravante foi encontrado na posse do veículo cujo sinal identificador foi alterado, demonstrando-se que tal alteração foi realizada durante o período em que o veículo permaneceu na posse exclusiva do recorrente, de acordo com a nota fiscal, o relatório da descrição da situação do veículo e o laudo de vistoria, não representa indevida inversão do ônus probatório ante o fato de o recorrente não ter se desincumbido de demonstrar que não foi ele quem procedeu a referida adulteração
.

2. "Inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.292.124/PR, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 20/9/2017).

3. Agravo regimental desprovido
” (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1593965 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Pinheiro. DJe: 12/8/2021).

Portanto, ainda que exista prova da materialidade do delito de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não havendo evidências mínimas de que foi o réu quem a procedeu, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022